Tribunal: STF
Processo: RE 81131
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
TAXA RODOVIARIA ÚNICA (D1. 999-69).
EMPRESAS PERMISSIONARIAS DE SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
QUE, EMBORA O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DA EMPRESA SEJA
LIMITADO AO MUNICÍPIO COM SEUS ONIBUS TRAFEGANDO APENAS NA ZONA
URBANA OU SUBURBANA, NÃO SE ENCONTRAM LIVRES DO PAGAMENTO DA 'TAXA
RODOVIARIA ÚNICA'.
PRECEDENTES.